Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-76.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHO MENOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
São devidos honorários advocatícios em demanda de alimentos, no caso, fixados em 10% (dez por cento) sobre uma anuidade das prestações alimentícias (CPC 85,§2 e 292, III).